Tribunal: TJMT
Processo: 1007796-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007796-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA CAMPONOVENSE - CNPJ: 95.851.390/0008-96 (AGRAVANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (AGRAVADO), FABRICIO ROBERTO TONIETTO CARVALHO - CPF: 974.329.389-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO EM OUTRO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA SOJA ARRESTADA NO ARMAZÉM EM QUE SE ENCONTRA – IMPOSSIBILIDADE DE COMERCIALIZAR OS GRÃOS – OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ARMAZENAGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela cautelar antecedente, determinando o arresto da soja objeto da demanda e a nomeação da parte exequente como fiel depositária.

No caso, consoante bem anotado pelo condutor do feito, existem decisões proferidas em outros autos que também determinaram o arresto da soja objeto da ação executiva, as quais precisam ser devidamente analisadas a fim de evitar tumulto processual, de modo que se mostra prudente a impossibilidade de comercialização dos grãos e a sua permanência no armazém em que se encontra até a oitiva da parte contrária.

Estando a parte na condição de fiel depositária da soja em questão, se mostra justo, a princípio e nesta quadra inicial, que arque com as despesas de armazenagem, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
COOCAM – Cooperativa Agropecuária Camponovense,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa incerta que move contra Larissa Limongi de Freitas Elerate,
determinou que a soja arrestada nos autos continue depositada no armazém em que se encontra até ser resolvida a lide e/ou ouvida a parte contrária, ficando a exequente impossibilitada de comercializar os grãos e obrigada a arcar com as despesas de armazenagem.

Inconformada, a agravante sustenta
que restou devidamente comprovado nos autos da demanda executiva que a soja arrestada é necessária para o cumprimento do contrato junto a empresa ADM do Brasil, cujo descumprimento trará grande prejuízo à Cooperativa. Segue sustentando, que a ação foi manejada pelo pai da agravada, dando ensejo a r. decisão, restando evidente que se trata de uma estratégia familiar para impedir o arresto da soja. Alega que a manutenção da r. decisão trará prejuízo irreparável, mormente pelo alto custo da armazenagem da soja em armazém de terceiro.

Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 86980970).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 113998987).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que COOCAM – Cooperativa Agropecuária Camponovense ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta c/c pedido de tutela cautelar antecedente
em desfavor de Larissa Limongi de Freitas Elerate, aduzindo ser credora da executada de 20 (vinte) mil sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, da safra de 2020/2021, avençada para o dia 10.03.2021, o que não ocorreu até o momento, cujo produto já foi comercializado com a ADM do Brasil Ltda., contudo, a devedora entregou a referida soja
no armazém da empresa Conquista-Agro Armazéns Gerais Ltda., localizada no município de Querência/MT
, com o intuito de desviar o bem, motivando o manejo da demanda.

O MM. Juiz, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC,
deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente determinando o sequestro de 20 (vinte) mil sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, da safra 2020/2021, em nome da executada ou de terceira pessoa por ela indicada, que estão depositados na empresa Conquista-Agro Armazéns Gerais Ltda., nomeando a exequente como fiel depositária (id. 53383704 e id. 53314537 – autos de origem)
.

Procedido o sequestro da soja e nomeado o fiel depositário (id. 53383707 – autos de origem), a oficial de justiça noticiou a existência de decisão proferida nos autos do processo n. 1000614-27.2021.8.11.0080 e também no recurso de agravo de instrumento n. 1005631-90.2021.8.11.0000, em que foi determinado o arresto dos referidos grãos.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de evitar prejuízos futuros a ambas as partes, determinou que a soja arrestada nos autos continue depositada na empresa Conquista-Agro Armazéns Gerais Ltda. até ser resolvida a lide e/ou ouvida a parte contrária, ficando a exequente impossibilitada de comercializar os grãos e obrigada a arcar com as despesas de armazenagem (id. 53428083 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que restou devidamente comprovado nos autos da demanda executiva que a soja arrestada é necessária para o cumprimento do contrato junto a empresa ADM do Brasil, cujo descumprimento trará grande prejuízo à Cooperativa.

Segue sustentando,
que a ação foi manejada pelo pai da agravada, dando ensejo a r. decisão, restando evidente que se trata de uma estratégia familiar para impedir o arresto da soja.

Alega que a manutenção da r. decisão trará prejuízo irreparável, mormente pelo alto custo da armazenagem da soja em armazém de terceiro.

Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, o certo é que se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela cautelar antecedente, tanto que o MM. Juiz determinou o sequestro de 20 (vinte) mil sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, da safra 2020/2021, em nome da agravada ou de terceira pessoa por ela indicada, que estão depositados na empresa Conquista-Agro Armazéns Gerais Ltda., nomeando a agravante como fiel depositária (id. 53383704 e id. 53314537 – autos de origem).

Todavia, o terceiro Adalto de Freitas Filho também ajuizou pedido de tutela cautelar antecedente contra a executada, ora agravada (Processo n. 1000614-27.2021.8.11.0080), em que foi deferido o arresto de 33.378 (trinta e três mil trezentos e setenta e oito) sacas de soja de 60kg (sessenta quilos) cada, que também estão depositadas no armazém da empresa Conquista-Agro Armazéns Gerais Ltda., localizada no município de Querência/MT, cuja decisão foi mantida por esse Tribunal ao julgar o RAI n. 1005631-90.2021.8.11.0000.

Nessa trilha, bem salientou o d. magistrado,
verbis
:

“
Considerando a celeuma noticiada pela oficiala de justiça ao
ID 53383704
(
confirmadas por este juízo a partir de consulta à TutCautAnt 1000614-27.2021.8.11.0080 e ao AI 1005631-90.2021.8.11.0000
) e as informações trazidas pelos advogados Antônio Paulo Cabral Junior (
OAB/MT 19.760
) e Marcelo da Cunha Marinho (
OAB/MT 12.501-A
) durante atendimento a eles por meio do sistema TEAMS,
determino
,
a fim de evitar prejuízos futuros a ambas às partes
, que aquela soja arrestada
continue depositada no armazém que se encontra até ser resolvida a lide e/ou ouvir-se a parte contrária
.

Ainda, até ulterior deliberação deste juízo, fica a parte autora impossibilitada de comercializar os grãos e obrigada a arcar com as despesas de armazenagem
.
”
(id. 53428083 – autos de origem)

À vista disso,
consoante bem anotado pelo condutor do feito, existem decisões proferidas nos autos do processo n. 1000614-27.2021.8.11.0080 e no RAI n. 1005631-90.2021.8.11.0000, respectivamente, que precisam ser devidamente analisadas a fim de evitar tumulto processual, de modo que se mostra prudente a oitiva da parte contrária
.

Por conseguinte, não se desconhece o compromisso firmado entre a agravante e
a empresa ADM do Brasil, contudo, a soja foi arrestada e está devidamente armazenada na empresa Conquista-Agro Armazéns Gerais Ltda., não havendo o risco do alegado desvio, devendo lá permanecer.

Não obstante, no tocante ao argumento de que a ação foi manejada pelo pai da agravada, numa tentativa familiar para impedir o arresto da soja, cumpre esclarecer à agravante que a referida questão será devidamente analisada pelo MM. Juiz no momento oportuno, que certamente não é este, ante a devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, repiso.

Além disso, a agravante está
na condição de fiel depositária da soja em questão, de modo que se mostra justo, a princípio e nesta quadra inicial, repiso, que arque com as despesas de armazenagem, sendo correta a permanência dos grãos no mesmo armazém, mormente para evitar ainda mais tumulto processual.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022